Tribunal: TJDFT
Processo: 0715613-81.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDÊNCIA DE MULTA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARTIGO 523 DO CPC. INTIMAÇÃO POR EXPEDIÇÃO ELETRÔNICA. TEMPESTIVIDADE. PRAZO DO SISTEMA. OBSERVADO. PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1. Nos termos do artigo 523 do Código de Processo Civil, uma vez intimada do cumprimento de sentença, a parte tem 15 (quinze) dias para realizar o depósito do valor cobrado, sob pena de ser aplicada multa e fixados honorários advocatícios.

2. No caso em análise, a executada efetuou o pagamento no prazo estipulado pelo PJE, dilatado em razão de problemas técnicos, sendo indevida a aplicação das penalidades do artigo 523, §1o, do CPC por intempestividade do pagamento.

3. Agravo conhecido e não provido. Decisão mantida.